Tribunal: TJPA
Processo: 0003144-73.2017.8.14.0081
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003144-73.2017.8.14.0081

APELANTE: EMANOEL AUGUSTO CATARINO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003.

NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SUSPENSÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO

INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE
.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

1.

O apelante foi denunciado pelo crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, o qual prevê pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão, não cabendo, ao caso, o oferecimento da suspensão condicional do processo.

2.

Incabível a suspensão da pena em razão da substituição prevista no art. 44, do CPB.

3.

Incompatível a aplicação do instituto do arrependimento posterior, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, inexistindo reparação de dano ou restituição de coisa à vítima

4.

O fato de o apelante alegar que portava o artefato para acompanhar a sua ex-esposa que trabalhava no banco da cidade, a qual era uma pessoa visada em decorrência de sua atividade e que já sofreu ameaças, não justifica a prática do crime, até porque se trata de evento futuro e incerto, sendo, deste modo, incabível a alegação de estado de necessidade.

5.

A circunstância atenuante foi reconhecida, todavia, não pôde ser aplicada em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
EMANOEL AUGUSTO CATARINO RODRIGUES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito Titular da Unidade Judiciária da Comarca de Bujaru, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Relatou o Ministério Público, ID 12828930, que em 22/08/2017, por volta das 21h40m, uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se na lanchonete da Nayara, no município de Bujaru, onde também se encontrava o acusado Emanoel Augusto Catarino Rodrigues, quando, um dos policiais, após suspeitar que Emanoel estava portando uma arma de fogo, o revistou e encontrou um revólver calibre 38, marca Taurus, numeração DJ 26190, contendo 5 munições intactas, todas do mesmo calibre.

Em sede policial, o acusado declarou que a arma de fogo pertence ao seu pai e foi adquirida há mais de 20 anos, acrescentando que a arma possui registro e autorização para uso residencial, porém, não possui autorização para porte, mas, que portava a arma por temer pela insegurança em Bujaru.

Entendendo o representante do órgão ministerial ter restado provada materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03.

Em ID 12828931, recebida a denúncia em 22/02/2018.

Em ID 12828933, Laudo nº: 2018.02.000232 – BAL;

Em ID 12828936, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/05/2021;

Em
sentença
, ID 12828965, o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Emanoel Augusto Catarino Rodrigues como incurso nas sanções previstas no art. 14, da lei nº 10.826/2003.

Em
razões recursais,
ID 12828977, requereu a defesa: a) nulidade processual e retroatividade à fase pretérita ao oferecimento da exordial, para que o Ministério Público oportunize o sursis processual; b) seja aplicada a suspensão condicional do processo; c) reconhecimento da atenuante da confissão; d) a aplicação do instituto do arrependimento posterior e; e) absolvição em razão da aplicação da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Em sede de
contrarrazões, ID 12828987
, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 13464260, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento

do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, para que seja mantida a sentença penal cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

Quanto ao pedido de nulidade processual em razão do não oferecimento da suspensão condicional do processo,
tenho que não merece ser acolhido.

Nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
).

O apelante foi denunciado pelo crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, o qual prevê pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão, não cabendo, ao caso, o oferecimento da suspensão condicional do processo.

Da mesma forma, não se aplica ao caso a
suspensão da pena
, prevista no art. 77, do CPB, uma vez que, nos termos do inciso III do referido artigo:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...).

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Conforme extrai-se da sentença condenatória, a pena privativa de liberdade fora substituída por uma restritiva de direitos, senão, vejamos:

“... 4.4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Em razão da quantidade da pena e do crime cometido, aplicável a caso a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I do CPB,
SENDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
, na forma do art. 46 do CPB, por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, como forma de buscar resgatar a autoestima e o sentimento utilitário do agente, devendo aquela se dar mediante a realização de tarefas gratuitas, em entidades públicas no Município de Bujaru (com observância do parágrafo 2º do artigo 46 do CP), com prazo e local preciso indicados pelo Juiz da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado.

Fica o réu, desde já, ciente de que o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos ensejará a substituição pela pena privativa de liberdade e, inclusive, possibilidade de regressão de regime prisional, ou seja, possibilidade de cumprimento no semiaberto ou fechado, nos termos do art. 44, §4º do CP e art. 51, I da LEP...”

Assim, incabível a suspensão da pena em razão da substituição prevista no art. 44, do CPB.

No que pertine ao pedido de
aplicação do

instituto do arrependimento posterior,
tenho que incabível, na hipótese, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, inexistindo reparação de dano ou restituição de coisa à vítima.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 12 DA LEI 10.826/2003, E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (1º FATO). DOSIMETRIA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE REPARAÇÃO DE DANO OU RESTITUIÇÃO DE COISA À VÍTIMA. BENEFÍCIO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO DELITO. ACOLHIMENTO.
CARGA PENAL READEQUADA. SENTENÇA MODIFICADA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, COM O FIM DE afastar a minorante do arrependimento posterior, REDIMENSIONANDO a pena TOTAL.APELAÇÃO DA RÉ ROSELI MACHADO.
1. (...). PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL DECORRENTES DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NOTÍCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. AUTORIZAÇÃO DA RÉ PARA O INGRESSO DOS MILICIANOS EM SEU IMÓVEL. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. LICITUDE DAS BUSCAS. AÇÃO LEGÍTIMA. REJEIÇÃO. 2. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (1º FATO). 2.1 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO AMPARADA NO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MERA ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE ESTAVA SOFRENDO AMEAÇAS NÃO É SUFICIENTE PARA A EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL OU OBEDIÊNCIA A ORDEM HIERÁRQUICA NÃO DEMONSTRADAS. ÔNUS DA DEFESA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECEPTAÇÃO (2º FATO). 3.1 ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DADOS FÁTICOS QUE CONDUZEM À CONSTATAÇÃO DA CIÊNCIA PRÉVIA ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. VERSÃO APRESENTADA PELA APELANTE ISOLADA NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. 3.2 pretendida desclassificação para A MODALIDADE culposa. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS QUE DEMONSTRAM O INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DA origem espúria DA ARMA DE FOGO. DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. dolo evidenciado. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS. POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES DO STJ. PENA-BASE INALTERADA. RECURSO DA RÉ ROSEI MACHADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0001198-67.2018.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - J. 17.05.2022) (TJ-PR - APL: 00011986720188160019 Ponta Grossa 0001198-67.2018.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 17/05/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2022) (GRIFEI).

Igualmente, não merece ser acolhido o pedido de
absolvição em razão da aplicação da excludente de ilicitude do estado de necessidade
.

A excludente de ilicitude do estado de necessidade está disposta no art. 24 do CPB e assim dispõe: “
Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se
”.

Se trata de um não dever legal de enfrentar o perigo que não foi provocado por sua vontade, mas que sacrifica um bem jurídico para salvar outro bem, próprio ou alheio e ainda, há a exigência do perigo atual. Nesse contexto, os fatos delineados nos autos não se coadunam com a prática de uma excludente de ilicitude do estado de necessidade que pressupõe um perigo atual, uma vez que que não se verifica um perigo atual, e sim uma expectativa de que possa ocorrer.

O fato do apelante alegar que portava o artefato para acompanhar a sua ex-esposa que trabalhava no banco da cidade, a qual era uma pessoa visada em decorrência de sua atividade e que já sofreu ameaças, não justifica a prática do crime, até porque se trata de evento futuro e incerto, sendo, deste modo, incabível a alegação de estado de necessidade.

Ademais, não há provas do alegado pelo apelante, o qual deveria ter buscado outros meios idôneos para garantir a sua segurança e comunicado os fatos à autoridade policial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ainda que a arma seja de propriedade de outra pessoa, comete o crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 quem porta arma de fogo, sem autorização legal para tanto, como no caso dos autos.
2. A excludente de ilicitude do estado de necessidade exige perigo atual, não provocado pela vontade do agente, que não pode ser evitado e que atinja direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. A alegação do apelante de que era ameaçado e, por isso, possuía uma arma de fogo para defesa de sua integridade, não conduz ao reconhecimento do estado de necessidade, uma vez que o recorrente deveria ter buscado outros meios idôneos para garantir a sua segurança e comunicado os fatos à autoridade policial.
3. O ônus da prova incumbe a quem a alega e, in casu, absteve-se a Defesa do encargo de fazer prova das alegações feitas pelo apelante, na forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos da sentença. (TJ-DF 07325928620208070001 DF 0732592-86.2020.8.07.0001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 07/10/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

Finalmente,
requer a defesa o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, tendo em vista que o acusado confessou a prática do crime.

Adianto que a pretensão recursal não merece ser acolhida, uma vez que, da análise da Sentença, observa-se que a circunstância atenuante em questão foi devidamente reconhecida pelo Magistrado, senão vejamos:

“... Concorre a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, no entanto, deixo de aplica-la tendo em vista que a sua incidência acarretaria em pena intermediária aquém do mínimo legal, o que é vedado, segundo entendimento consignado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça...”

Como visto, a circunstância atenuante foi reconhecida, todavia, não pôde ser aplicada em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023